Tribunal: TJDFT
Processo: 0004545-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004545-02.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ANDERSON GUSTAVO DE ARAUJO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. VÍTIMA DESCENDENTE. MENOR DE 14 ANOS. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em apelação contra decisões do Júri o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não ao que apresentado em razões de recurso. Vê-se, portanto, que os termos recursais delimitam os fundamentos dos apelos, impondo-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões versem somente sobre três delas (“a”, “c” e “d”). 2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência da nulidade suscitada pela Defesa estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, pois os atuais patronos do apelante foram nomeados antes da realização da Sessão Plenária, de modo que, acaso não concordassem com o desmembramento do feito e, por conseguinte, com o julgamento do apelante em separado, deveriam ter se manifestado na fase processual própria. Ademais, a própria Defesa técnica atual do apelante reconheceu que o advogado que o patrocinava à época (Defensoria Pública) concordou com o desmembramento do feito, sendo que eventuais discordâncias entre causídicos que atuaram e atuam no feito não substanciam nulidade a ser sanada 3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados. 4. No caso dos autos, o acervo probatório colhido nos autos foi suficiente para fundamentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, particularmente no que se refere à participação do apelante no homicídio qualificado perpetrado contra a vítima, sua filha, então com sete meses de idade. Do mesmo modo, com base nas provas coligidas no feito, os jurados se convenceram que este réu cometeu tal crime mediante emprego de meio cruel (6o Quesito); bem como que o crime foi praticado contra menor de 14 (quatorze) anos (8o Quesito). 5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 6. O fato de o apelante ter respondido as perguntas formuladas pelo Ministério Público, ou mesmo ter relatado como era sua vida em família, não implica em confissão, ainda que parcial ou qualificada, pois, em momento algum ele admitiu qualquer participação, por ação ou omissão, na morte da filha, não contribuindo, assim, para a elucidação dos fatos. 7. No que se refere ao patamar de aumento, a fração utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal, exatamente o que foi realizado na sentença. 8. A causa de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria (homicídio doloso praticado contra menor de 14 anos) foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente, por unanimidade, ao 8o Quesito, sendo que a fração de aumento aplicada (1/3) é aquela prevista no § 4o, do artigo 121, do Código Penal. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 469 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de nulidade diante do desmembramento do processo; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da confissão espontânea com a consequente atenuação da pena; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e 469 do Código de Processo Penal. Isso porque restou assentado no acórdão que: No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência da nulidade suscitada pela Defesa estaria preclusa, nos termos do art. 571, inciso V, do Código de Processo Penal, pois os atuais patronos do apelante foram nomeados antes da realização da Sessão Plenária, de modo que, acaso não concordassem com o desmembramento do feito e, por conseguinte, com o julgamento do apelante em separado, deveriam ter se manifestado na fase processual própria. Ademais, a própria Defesa técnica atual do apelante reconheceu que o advogado que o patrocinava à época (Defensoria Pública) concordou com o desmembramento do feito, sendo que eventuais discordâncias entre causídicos que atuaram e atuam no feito não substanciam nulidade a ser sanada (...) O fato de o apelante ter respondido as perguntas formuladas pelo Ministério Público, ou mesmo ter relatado como era sua vida em família, não implica em confissão, ainda que parcial ou qualificada, pois, em momento algum ele admitiu qualquer participação, por ação ou omissão, na morte da filha, não contribuindo, assim, para a elucidação dos fatos. Desse modo, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010